Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO. SUSPENSÃO. REMISSÃO. PROCEDIMENTO. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA.
1. O procedimento de inscrição do débito tributário em dívida ativa que ocorre após decisão proferida em sede recursal e o trânsito em julgado do processo administrativo que não reconheceu o enquadramento das operações no regime especial previsto no Decreto Distrital n. 18.955/1997 e do exercício do contraditório, não apresenta, em tese, irregularidades.
2. Agravo de instrumento desprovido.